Tribunal: TJDFT
Processo: 0738330-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. PENHORA DE COTA PARTE DO DEVEDOR. COPROPRIEDADE. IMPENHORABILIDADE. FRAÇÃO PERTENCENTE AO DEVEDOR. CONTRADIÇÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo e manteve a decisão agravada que indeferiu o pedido para desconstituir a penhora que teria incidido sobre parcela de imóvel impenhorável. 1.1. Em suas razões, os embargantes argumentam que o acórdão seria contraditório aduzindo que o imóvel penhorado seria bem de família dos demais coproprietários, além do devedor, os quais não possuem outro imóvel.
2. Todavia, em que pese a alegação da parte, o julgado expôs de forma clara e inteligível que a impenhorabilidade e a inalienabilidade do bem de família tem por finalidade impedir a alienação forçada do bem, não sendo coerente obstar a penhora sobre o imóvel e consentir que o devedor, em momento subsequente, realize a venda voluntária do bem impenhorável frustrando a legitima expectativa do credor. 2.1. Assim, concluiu o julgado que, na hipótese de eventual alienação voluntária do imóvel, deverá ser observada a penhora que incidiu sobre parcela do imóvel, correspondente a cota parte do devedor, não havendo falar em impenhorabilidade ou violação à proteção do bem de família dos demais coproprietários.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, os embargantes pretendem na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Enfim, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
4. Embargos de declaração rejeitados.